Tribunal: TJDFT
Processo: 0704382-69.2023.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÕES DE CRÉDITO. CONTRATOS FRAUDULENTOS. DÍVIDAS NÃO RECONHECIDAS. MULTIPLAS INSCRIÇÕES INDEVIDAS. EXCLUSÕES EFETUADAS ANTES DA SENTENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95.
2. A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma).
3. O arbitramento do dano moral não segue critérios objetivos. Cabe ao juiz considerar as circunstâncias da conduta danosa, o teor do bem jurídico tutelado, os reflexos pessoais e sociais da ação ou omissão. Portanto, além da conduta antijurídica, exige-se para a configuração do dano moral o resultado danoso, sob pena de atribuir ao instituto caráter eminentemente punitivo.
4. A par da ofensa, a sua reputação com a inscrição imerecida e dos aborrecimentos decorrentes da tentativa de solver a questão, não há notícia nos autos de que o evento lesivo tenha repercutido em outras esferas da vida do autor.
5. Mostra-se inadequada a fragmentação da causa de pedir a fim de que as empresas sejam condenadas individual e cumulativamente “pelas várias falhas na prestação de serviço”, pelo “desrespeito ao direito do consumidor” e pelas “negativações sabidamente indevidas” independentemente do resultado danoso. O dano moral, dada a sua natureza, não é fracionável. Cabe ao magistrado examinar o evento em todas as suas circunstâncias e a partir daí fixar a adequada compensação.
6. Do mesmo modo, o fato de a dívida figurar em mais de um cadastro de inadimplente (SPC e Serasa) não induz o recrudescimento do dano, uma vez que é o reflexo de todas as inscrições – a restrição creditícia e a ofensa à reputação – que atrai o dever de indenizar.
7. Fixado razoavelmente o dano moral (R$ 5.000,00), segundo o juízo prudencial do magistrado, deve ser mantida a quantia objeto da condenação.
8. Recursos conhecidos e desprovidos. Relatório em separado.
9. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais. Sem condenação em honorários para o recorrente Denio, ante a ausência de contrarrazões por parte do Itaucard. Recorrente Itaucard condenado a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.